Tribunal: TJSP
Processo: 2278213-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSÃO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA AFASTAMENTO DE COBRANÇA. Irresignação contra decisão que denegou tutela antecipatória visando afastar cobrança de mensalidades atinentes a aquisição de bem imóvel. Inexistência de prova da probabilidade do direito invocado ( artigo 300 do Código de Processo Civil ) a permitir a

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSÃO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA AFASTAMENTO DE COBRANÇA. Irresignação contra decisão que denegou tutela antecipatória visando afastar cobrança de mensalidades atinentes a aquisição de bem imóvel. Inexistência de prova da probabilidade do direito invocado ( artigo 300 do Código de Processo Civil ) a permitir a concessão da medida. Necessidade de melhor instrução probatória. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278213-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Itupeva, em que são agravantes DIEGO
JORGE ALVES DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA) e DEBORA DOS SANTOS
QUINTINO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado JARDIM DAS ANGÉLICAS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278213-41.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento: 2278213-41.2019.8.26.0000.
Comarca: Itupeva.
01a Vara Cível.
Processo no: 1002322-25.2019.8.26.0514.
Prolator ( a ): Juiz Peter Eckschmiedt.
Agravante ( s ): Debora do Santos Quintino e Outro.
Agravada ( s ): Jardim das Angélicas Empreendimentos Imobiliários
Sociedade Anônima.
VOTO No 48.125/2020.
RECURSO
–
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
COMPROMISSÃO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL
–
PLEITO
DE
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA
PARA
AFASTAMENTO DE COBRANÇA. Irresignação contra decisão
que denegou tutela antecipatória visando afastar cobrança de
mensalidades atinentes a aquisição de bem imóvel. Inexistência de
prova da probabilidade do direito invocado ( artigo 300 do Código
de Processo Civil ) a permitir a concessão da medida. Necessidade
de melhor instrução probatória. Decisão mantida. Recurso de
agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão ( copiada às folhas 101/102 ) que indeferiu
a concessão de tutela antecipada aos requerentes ( ora agravantes ),
que pretendem obstar as cobranças de compromisso de compra e
venda para aquisição de bem imóvel.
Os
Agravantes
alegam
não
possuírem condições financeiras para manter o pagamento das
parcelas do contrato, de modo que ajuizaram ação pleiteando o
desfazimento do negócio. Pleiteiam seja declarada a rescisão
contratual, com devolução de 90% ( noventa por cento ) das quantias
pagas.
Recurso processado sem concessão
de liminar ( folhas 112/113 ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278213-41.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Sem contraminuta, não citada a
imobiliária requerida na ação principal.
Este é o relatório.
A decisão agravada não comporta
reparo.
Cuida-se, na origem, de ação pela
qual os agravantes, adquirentes de bem imóvel, na modalidade
compromisso de compra e venda, pedem antecipação de tutela
visando desfazimento do contrato e devolução de valores.
A respeitável decisão agravada
denegou a medida, este o motivo da irresignação recursal.
Sabido que, para a antecipação da
tutela, necessários os requisitos previstos no artigo 300 do Código
de Processo Civil, a saber, probabilidade do direito invocado ou
risco ao resultado útil do processo.
Ora,
pela
argumentação
dos
requerentes, inexiste qualquer prova de má conduta negocial pela
agravada imobiliária.
O caso envolve, segundo narrado,
impossibilidade de arcarem com os valores contratados, devido a
má condição financeira que os acometeu.
Desta forma, não se vê, por ora,
elementos a indicar a probabilidade do direito, inexistente ilícito
pela parte contrária.
Do visto, antes da análise do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278213-41.2019.8.26.0000 -Voto no
4
pleito de rescisão do negócio, há necessidade da oitiva da agravada,
até mesmo para manifestação de eventual aquiescência.
Não se olvida a possibilidade de
devolução de parte dos valores pagos, em caso de rescisão ou
desistência.
Ocorre que, a medida pleiteada,
de devolução de valores, é obstada pela ausência, por ora, de
demonstrativo de qualquer irregularidade da conduta negocial da
parte contrária.
Concluindo:
de
rigor
a
manutenção da decisão agravada, necessária antes a oitiva da parte
contrária para melhor elucidar os fatos.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes desta
decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR